Tribunal: CARF
Processo: 10166.910403/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.910403/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.872 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Havendo êxito do contribuinte na comprovação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, na forma do art. 170 do CTN, mediante apresentação de
documentação hábil, a extinção do débito declarado em PER/DCOMP pela
compensação de créditos tributários é medida que se impõe.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.910403/2011-91
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.910403/2011-91

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 01-35.987 da 5a Turma da DRJ/BEL, de 05 de dezembro
de 2018 (fls. 79 a 82):
Trata o presente processo da manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 009782976, emitido eletronicamente, que não
homologou as declarações de compensação - DCOMP no 34135.01980.270307.1.7.02-
9418 e DCOMP no 32758.16621.270307.1.3.02-7305.
Conforme detalhado no despacho decisório, não foi comprovada a retenção na fonte no
valor de R$ 75.671,76, referente ao código de receita 6190. O Despacho Decisório foi
emitido no dia 01 de novembro de 2011.
Segue trecho do despacho decisório:

Sendo assim, concluiu-se pela não homologação da declaração de compensação
apresentada pelo contribuinte.
O impugnante alegou, resumidamente, em sua manifestação que houve erro no
preenchimento da DCOMP. Que quando foram prestadas as informações das fontes
pagadoras que retiveram o IRPJ no PERDCOMP N° 34135.01980.270307.1.7.02-9418,
foi declarado o valor único de R$75.671,76, relativo ao CNPJ n° 26.989.715/0002-93,
código 6190, quando o correto seria declarar o total de R$48.701,24, discriminando os
diversos tomadores dos serviços com os respectivos CNPJ.
Alega que outro erro cometido é quanto ao saldo negativo do IRPJ demonstrado na
DIPJ 2005, cujo valor correto é de no valor de R$12.808,22 e não de R$14.905,78 como
declarado.
Sendo assim, requer que seja acolhida a presente manifestação de inconformidade e
procedida à compensação requerida na declaração apresentada.
É o relatório.
A DRJ/BEL julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] os elementos probatórios apresentados pelo contribuinte não comprovam se a fonte
pagadora efetuou a retenção na fonte. Sendo assim, não há como homologar a
compensação apresentada.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.910403/2011-91

[...] Por mais que o sujeito passivo tenha apresentado cópia de documentos fiscais e
contábeis, apenas ratifica a decisão proferida Despacho Decisório, não elucidando a
retenção questionada.
[...] Ressalta-se que para a comprovação da retenção dos tributos, a fonte pagadora é
obrigada a entregar ao prestador de serviços ou fornecedor comprovante anual na forma
estabelecida em atos normativos
[...] Como o impugnante não anexou ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de
fonte que alega ter em seu favor, resta a autoridade julgadora ratificar o despacho
decisório emitido pela fiscalização.
[...] Além disso, conforme prescreve a Instrução Normativa RFB no 1.717 de 2017,
quando a DCOMP apresenta erro em seu preenchimento deve ser retificada a pedido do
sujeito passivo. Contudo, é inadmissível a retificação de DCOMP quando o pedido for
apresentado posteriormente a decisão administrativa que não homologou a
compensação originalmente declarada.
[...] Dessa forma, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconhecer o direito creditório postulado.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BEL, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 88 a 96), alegando que:
[...] imperioso destacar que, ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, os
documentos acostados pela ora recorrente ao feito - os quais inclusive se junta
novamente ao presente recurso (docs. anexos) - demonstram que os valores retidos pelas
fontes pagadoras da recorrente, no ano de 2004, totalizam a quantia de R$ 48.701,24,
bem como que a composição correta do saldo negativo do IRPJ, ano-base 2004, foi
devidamente apresentada.
[...]os documentos em questão igualmente evidenciam que os valores retidos pelas
fontes pagadoras da recorrente, no ano de 2004, totalizam a quantia de R$ 48.701,24, tal
como apresentado nas declarações retificadoras.
[...] as retificadoras demonstram de forma inequívoca a ocorrência de mero erro de fato
no preenchimento da declaração e antes da extinção do direito da fazenda pública de
constituir o crédito tributário...
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 97 a 149).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 5a
Turma da DRJ/BEL com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.910403/2011-91

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 01 de fevereiro de
2019, vide termo de recebimento da RFB, fl. 87, face o termo de ciência, datado de 03 de janeiro
de 2019, fl. 85) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.910403/2011-91

tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito remanescente no valor
de R$ 48.701,24 (quarenta e oito mil setecentos e um reais e vinte e quatro centavos), pleiteado
no Pedido de Compensação no 34135.01980.270307.1.7,02-9418 (fls. 68 a 71), considerando que
o Despacho Decisório no 009782976 (fl. 06), não homologou o pedido pleiteado.
Analisando o Recurso Voluntário interposto bem como sua documentação anexa,
conclui-se que a razão assiste ao contribuinte.
Conforme declarado pelo contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade,
ao prestar as informações contidas no PER/DCOMP n° 34135.01980.270307.1.7.02-9418,
alguns equívocos foram cometidos (fl. 03):
Quando foram prestadas as informações das fontes pagadoras que retiveram o IRPJ no
PERDCOMP N° 34135.01980.270307.1.7.02-9418, foi declarado o valor único de
R$75.671,76, relativo ao CNPJ n° 26.989.715/0002-93, código 6190, quando o correto
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.910403/2011-91

seria declarar o total de R$48.701,24, discriminando os diversos tomadores dos serviços
com os respectivos CNPJ.
Outra retificação a ser considerada é quanto ao saldo negativo do IRPJ demonstrado na
DIPJ 2005, cujo valor correto é de no valor de R$12.808,22 (doze mil, oitocentos e oito
reais e vinte e dois centavos) e não de R$14.905,78 como declarado.
A contribuinte apresenta ainda um quadro discriminando o CNPJ da empresa
responsável pela fonte pagadora, o código de retenção bem como o valor retido, cuja somatória
pretende ver reconhecida:

A 5a Turma da DRJ/BEL, ao prolatar o Acórdão no 01-35.987, ora recorrido, julga
improcedente a Manifestação de Inconformidade pois o contribuinte “não anexa ao processo
comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para
confirmação das retenções de imposto de renda que alega ter em seu favor no período, limitando-
se a apresentar comprovantes de recolhimento sem qualquer associação aos valores
reivindicados”.
Ocorre que, como suporte probatório, o contribuinte anexa aos autos
Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenções de Imposto de
Renda na Fonte - Pessoa Jurídica (fls. 100 a 147), restando demonstrado por documentos hábeis
o direito creditório pleiteado.
Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, externado pela Súmula Vinculante CARF no 143, a
seguir transcrita:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.910403/2011-91

Súmula Vinculante CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por óbvio, outro não é o entendimento jurisprudencial deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, consoante se verifica da ementa cuja transcrição
segue abaixo (grifos nossos):
Acórdão: 1003-002.001
Número do Processo: 13984.900456/2011-58
Data de Publicação: 04/12/2020
Contribuinte: TORTELLI AUTO PECAS LTDA
Relator(a): Bárbara Santos Guedes
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que
alega.
Dessa forma, considerando que os documentos trazidos aos autos pelo
contribuinte são idôneos e comprovam o que alega, tem-se que merece provimento o Recurso
Voluntário apresentado a fim de reconhecer o crédito no valor de R$ 48.701,24 (quarenta e oito
mil setecentos e um reais e vinte e quatro centavos).
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado por documentos hábeis o crédito de Saldo
Negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ do contribuinte e, considerando
que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos
e certos, pelos motivos anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário interposto, reformando a decisão da Delegacia de Julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.910403/2011-91

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital